Tribunal: TJDFT
Processo: 0710841-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710841-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA FERREIRA LOPES AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA PAULA FERREIRA LOPES (autora) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE ajuizada em desfavor da BV FINANCEIRA S/A CFI, processo n. 0702858-89.2022.8.07.0011, na qual restou indeferido o pedido de autorização judicial para depósito das parcelas respectivas em juízo e retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes. Eis a r. decisão agravada (ID 185387922 da origem): “Cuida-se de TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) proposta por ANA PAULA FERREIRA LOPES em desfavor de BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com pedido de tutela de urgência para a apresentação do contrato de financiamento de veículo pelo banco réu, além da autorização judicial para depósito das parcelas respectivas em juízo e retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes. Retifique-se a classe processual para procedimento comum, diante do silêncio da parte autora, conforme indicado ao ID 182320943, devendo a ação seguir apenas no que concerne à exibição. Houve decisão proferida pelo Eg. TJDFT com determinação para recebimento da ação (ID 181674312). Sucintamente relatado. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são suficientes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Da análise da exordial, verifica-se que a ação foi ajuizada para exibição do contrato firmado com o réu afim de subsidiar posterior ação judicial pretendendo a revisão de suas cláusulas. Contudo, o pedido de depósito judicial das parcelas, de cunho satisfativo, é incompatível com o rito da tutela cautelar antecedente. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, já que não há indícios de qualquer irregularidade no contrato firmado, notadamente porque a jurisprudência é uníssona quanto a temas relacionados à capitalização de juros e incidência acima do percentual legal de 12% em se tratando de instituições financeiras. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto desde já que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Ante o exposto, determino a CITAÇÃO da parte requerida, via SISTEMA / DOMICÍLIO ELETRÔNICO, para oferecimento de resposta e apresentação dos documentos no prazo de 15 dias (art. 335 CPC/15), com as advertências legais. Para a parte que tenha obrigação de se cadastrar com o seu “domicílio eletrônico”, no caso de ausência de confirmação do recebimento desta citação, em até 3 (três) dias úteis, na primeira oportunidade de falar nos autos o réu deverá apresentar justa causa para essa ausência, sob pena de ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% (cinco por cento) do valor da causa. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para a parte ré, pois devidamente cadastrada.” Embargos de declaração rejeitados ao ID 187401017 dos autos originários. Inconformada, a autora recorre. A agravante narra ter ajuizado, na origem, “AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE, na qual visa a Agravante, à revisão de contrato de financiamento de veículo firmado com o Agravado, sob os fundamentos de que a instituição financeira requerida se valia, indevidamente, de cobrança de taxa de juros abusivas superior ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual.” Diz que estão preenchidos os requisitos da tutela de urgência, razão por que se insurge contra a r. decisão a quo. Aduz violação à função social do contrato. Defende a necessidade da consignação em pagamento, ante o litigio instalado nos autos de origem. Ao final requer, liminarmente: “a) Determinar a NÃO INCLUSÃO do nome/CPF do Requerente/Agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios. b) A MANUTENÇÃO do Agravante na Posse do Bem, objeto da presente demanda, evitando-se assim, prejuízos de difíceis e incertas reparações. c) receber o pedido consignatória e por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito.” Preparo ao ID 57062639. É o breve relatório. Decido. De início, ressalte-se que este exame primeiro se restringe apenas ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido liminar, cuja análise se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. De acordo com o artigo 330, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, nos litígios que tenham por objeto obrigações decorrentes de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil, o valor incontroverso do débito deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados. In casu, tem-se por valor incontroverso, não aquele que uma das partes entende devido, mas aquele que por ambos foi livremente pactuado, ou, ainda, que tenha sido fixado judicialmente, após análise revisional do contrato, o que ainda não é caso dos autos. Cumpre salientar que o simples ajuizamento de demanda voltada a revisão do contrato, por si só, não é suficiente para, de plano, afastar a vigência deste contrato. Portanto, em tese, fazendo um juízo de cognição sumário, constata-se não haver substrato jurídico apto a suspender liminarmente os efeitos vinculantes avençados. Revela-se patente que a controvérsia exige uma análise mais percuciente e segura, o que, em tese, é defeso fazê-lo nesta estreita via do agravo de instrumento. De mais a mais, em caso de eventual êxito da agravante/autora, permitirá ter compensado o que porventura tiver sido pago a maior, inclusive com os consectários legais. Logo, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis à liminar reclamada, de rigor o seu indeferimento. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a agravada, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator